Tribunal: TJMT
Processo: 1004446-25.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004446-25.2023.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA CLEUNICE DE BRITO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 286.517.073-04 (AGRAVANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARIA CLEUNICE DE BRITO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 286.517.073-04 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO CONHECIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões recursais devem contrapor-se à tese adotada na decisão recorrida, e combater especificamente os seus fundamentos, não podendo se limitar à mera reprodução de trechos já expostos anteriormente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004446-25.2023.8.11.0007

AGRAVANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADA: MARIA CLEUNICE DE BRITO OLIVEIRA DE SOUSA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra decisão (ID. 263597297) que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante, por violação à dialeticidade.

Em suas razões, a Recorrente limita-se a replicar a tese da Apelação.

C
ontrarrazões ID. 281495369, pelo desprovimento.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão (ID. 263597297) que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante, por violação à dialeticidade.

Pois bem. Quanto às insurgências da Agravante, razão não lhe assiste.

A ora Recorrente apelou da sentença, teve seu Recurso desprovido (ID. 252371154), na sequência teve seus aclaratórios não conhecidos, monocraticamente, por violação à dialeticidade (ID. 263597297), e, agora, interpõe Agravo Interno visando rediscutir a mesma matéria da Apelação, o que não se mostra cabível.

O Agravo Interno tem o fito de atacar decisão monocrática, que, no presente caso, é aquela que não conheceu dos Embargos de Declaração por violação à dialeticidade (ID. 263597297).

Portanto, a tese discutida no Agravo Interno, novamente, não ataca a decisão agravada correspondente, violando, assim, o princípio da dialeticidade.

Com isso, é evidente que o Agravo Interno também não deve ser sequer conhecido, do mesmo modo como não foram conhecidos os Embargos de Declaração.

Sem delongas,
NÃO CONHEÇO
d
o Agravo Interno, e advirto que a oposição de novos Embargos de Declaração ensejará na aplicação das penas por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025